Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-81.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001500-81.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABIANA RODRIGUES DA SILVA FARIAS, AMADEUS DA SILVA FARIAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor AMADEUS DA SILVA FARIAS pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor AMADEUS DA SILVA FARIAS receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor AMADEUS DA SILVA FARIAS sobre a expedição do alvará. Brasília, 2 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac